Tribunal: TJMT
Processo: 0010784-42.2014.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010784-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA - CPF: 767.570.301-44 (APELANTE), ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN - CPF: 696.961.951-68 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ADAO SOUZA PACHECO - CPF: 441.906.111-15 (APELANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 886.571.161-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - NULIDADE DE PROVA EMPRESTADA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - PARTICULAR FIGURANDO ISOLADAMENTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE - IMPOSSIBILIDADE.

1. Em se tratando de incompetência relativa do juízo criminal que procedeu a interceptação telefônica, não há falar-se na invalidação das provas ali obtidas e outrora compartilhadas com o juízo da improbidade, pois a prova em si, ainda que determinada por juízo incompetente permanece hígida.

2. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

3. O Tema 1.199/STF firmado em sede de repercussão geral deixou assentado, entre outros aspectos, que além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva (dolo específico) para a tipificação dos atos de improbidade, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado; todavia, concluiu que o novo regime prescricional previsto na nova Lei é irretroativo e somente a partir da sua publicação é que se aplicam os novos marcos temporais.

4. Ante as alterações promovidas pela nova Lei de Improbidade Administrativa, se a prova dos autos não aponta de modo seguro a presença do dolo específico, inviável manter-se a condenação decorrente das sanções da Lei n.º 8.429/1992 por dolo genérico ou culpa do agente, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando, também diante da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

5. O particular, isoladamente, não pode ser responsabilizado com base na LIA sem que prossiga figurando no polo passivo um agente público, responsável pelo ato questionado.

6. Recursos de Apelação providos. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Recursos de Apelação foram interpostos respectivamente por
RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA
e
ADÃO SOUZA PACHECO
(ids. 13704992, 13712977,13712978 e 13712979) e por
JOÃO CARLOS DA SILVA
(ids. 13704993, 13712980 e 13712981) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, sendo os ora Apelantes condenados pela prática de atos de improbidade previstos nos arts. 9º, I e V e 11,
caput,
da Lei n.º 8.429/92, ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou dele receberem benefícios/incentivos, e extinto o processo com resolução do mérito, conforme a sentença lançada nos ids. 13712488, 13712489, 13712490 e 13704990.

A inicial acusatória descreve que foi instaurado Inquérito civil em desfavor de
Roney
(servidor público),
Adão
e
João Carlos
(estes instrutores de auto-escola) por terem praticado o delito previsto no art. 317, § 1º do CP, bem como ato de improbidade, considerando que, mediante solicitação de vantagem indevida (pagamento em dinheiro), garantiam a aprovação de candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo a decisão de origem concluído pela condenação dos Apelantes na prática de atos de improbidade descritos nos arts. 9º, I e V e 11,
caput
, da LIA, aplicando-lhes as sanções previstas no art. 12, I e III, da aludida Lei.

Em suas razões,
RONEY

e

ADÃO

sustentam, em
preliminar
,

a nulidade da prova emprestada, tendo em vista que foi obtida por determinação de juízo incompetente. No
mérito
, argumentam insuficiência probatória quanto à conduta por eles supostamente praticada, que sequer foram corroboradas pela prova testemunhal; ausência de requisitos caracterizadores de ato improbo, dolo, má-fé, ato ilícito e nexo causal.

JOÃO CARLOS

sustenta, em suas razões recursais, que o pedido condenatório se lastreia tão somente em prova produzida na fase de inquérito, bem como a ausência de dolo e, via de consequência, de ato improbo.

Contrarrazões aduzindo a validade da prova emprestada, bem como a demonstração do esquema de fraudes para emissão de CNH ́s envolvendo os Apelantes, salientando que, no caso, basta a presença do dolo genérico para caracterizar o ato improbo.

As partes manifestaram-se sobre as inovações advindas da Lei n.º 14.230/21 (ids. 113809964,116220973 e 117058966), pugnando os Apelantes pelo reconhecimento da prescrição.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, em um primeiro momento, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, ao argumento de que a aplicação da Lei 8429/92 aos fatos narrados na inicial, constituiu medida necessária, já que visa reprimir a atuação desidiosa e perniciosa dos recorrentes que violaram aos princípios da Administração Pública (id. 18712958). Em segundo momento, após as manifestações sobre as inovações advindas da Lei 14.230/21, manifestou-se pela irretroatividade da nova lei e pugnou pela intimação do Ministério Público que oficia na origem (autor da ação).

O Ministério Publico manifestou-se pela inocorrência da prescrição e requereu o prosseguimento do feito (id. 132426775).

Em id. 133517154, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou os pareceres anteriores.

Recurso de Roney e Adão tempestivo (id. 172303431). Conquanto a certidão não mencione o Apelo de João Carlos, melhor compulsando os autos, conclui-se por sua tempestividade, pois sendo ele patrocinado pela Defensoria Pública (prazo em dobro e prerrogativa de intimação pessoal), diante da carga realizada pelo Órgão em 26/04/2019 (id. 13712982), a interposição recursal na data de 04/06/2019 revela-se tempestiva.

Preparado o recurso de Roney e Adão (id. 152354153), sendo o de João Carlos isento de preparo, por ser ele representado pela Defensoria Pública (id. 172303425).

Conclusos por redistribuição (id. 152354153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

os presentes Recursos de Apelação foram interpostos respectivamente por
RONEY CRUZ MODESTO DA COSTA, ADÃO SOUZA PACHECO
e
JOÃO CARLOS DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
pela qual foram julgados procedentes os pedidos, sendo todos condenados pela prática de atos de improbidade previstos nos arts. 9º, I e V e 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/92, ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou dele receberem benefícios/incentivos.

A inicial acusatória atribuiu a
Roney
(servidor público),
Adão
e
João Carlos
(instrutores de autos escola) a prática de, mediante solicitação de vantagem indevida (pagamento em dinheiro), garantirem a aprovação de candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, o que configura ato de improbidade.

A decisão de origem concluiu pela condenação dos Apelantes na prática de atos de improbidade descritos nos arts. 9º, I e V e 11,
caput
, da LIA, aplicando-lhes as sanções previstas no art. 12, I e III, da aludida lei.

PRELIMINAR

I -
Nulidade de prova emprestada

Os Apelantes arguem a nulidade da prova emprestada, por ter sido ela ordenada por juízo incompetente.

Trata-se de decisão do Juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, que autorizou o empréstimo das provas ali produzidas para a Ação Civil Pública, em especial o compartilhamento das interceptações telefônicas.

Ocorre que os próprios Apelantes manejaram Exceção de Incompetência em razão do lugar, que restou acolhida, sendo o feito criminal remetido ao Juízo de Várzea Grande, tendo em vista que os atos apurados teriam ocorrido naquela Comarca, razão pela qual suscitaram a preliminar de nulidade, ao entendimento de que as provas produzidas e compartilhadas nestes autos pelo Juízo da Vara Especializada Contra o Crime Organizado (7ª Vara Criminal de Cuiabá) seriam nulas por direito.

Entretanto, a incompetência daquele juízo criminal foi declarada em razão do local do cometimento da infração, de modo que, em se tratando de incompetência relativa, não há falar-se na invalidação das provas ali obtidas e outrora compartilhadas com o juízo da improbidade.

Ademais, consigne-se que apenas os atos decisórios são tidos como nulos, mas a prova em si, ainda que determinada por juízo incompetente permanece hígida. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PROVA VÁLIDA E EFICAZ A PROVA EMPRESTADA COLHIDA EM JUÍZO INCOMPETENTE
. Incompetência absoluta.
Declarada a incompetência absoluta do juízo, somente os atos decisórios serão nulos, permanecendo válidos os demais
. Inteligência do art. 113, § 2º, CPC.
Prova emprestada. É válida e eficaz a prova emprestada colhida em juízo incompetente quando cuida do mesmo fato probando, tendo obedecido às formalidades legais, especialmente ao contraditório e em processo onde figuravam as mesmas partes
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento n.º 70058732561, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel.
Giovanni Conti
, j. em 24/04/2014) (g.n.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. SECRETÁRIO DE ESTADO. CRIME DA ALÇADA DA JUSTIÇA FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL FEDERAL COM JURISDIÇÃO SOBRE A UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE O CARGO COM PRERROGATIVA DE FORO É EXERCIDO.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE A JUÍZO DA AUTORIDADE COMPETENTE
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). II - As duas Turmas que compõem a Terceira Sessão desta Col. Corte de Justiça, firmaram entendimento no sentido de que
a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados. Assim, é suficiente a remessa dos autos para a autoridade competente, que poderá ratificá-los
, notadamente em razão do disposto no art. 102, I, "c", da CF e no art. 567, do CPP, a saber: "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". (...).” (RHC 82.698/MT, Relator Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018) (g.n)

Outrossim, nos termos do que dispõe o § 4º do art. 64, do CPC
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”
.

Diante disso
rejeito a preliminar de nulidade
, arguida.

II -
Prescrição

Os Apelantes aduzem que, diante das inovações da Lei n.º 14.230/21, a questão encontra-se abarcada pela prescrição, o que induz à extinção do feito, diante da retroatividade da norma mais benéfica.

Sustentam que a prescrição deve ser aplicada no caso, pois tendo o fato ocorrido em 2009, a ação ajuizada em 10/04/2014 e a sentença prolatada apenas em 02/10/2018, incidiu, pois, entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da sentença, o lapso temporal de que trata art. 23,
caput
, §§ 4º e 5º, da nova Lei em vigência.

Contudo,
razão não lhes assiste
.

No caso, o inquérito para a apuração dos fatos foi instaurado em 23/10/2009, deflagrado pela descoberta dos atos noticiados como ímprobos que estavam ocorrendo e que, inclusive, persistiam após a data da instauração do inquérito (até 10/11/2009), conforme consta da inicial (id n. 13704997); a ação foi proposta em 07/03/14 e a sentença foi proferida em 02/10/2018. Logo, a ação foi proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos, conforme previa a LIA.

A Lei n.º 14.230/21 estabeleceu novo regime de prescrição para o ato de improbidade. Entretanto,

sem maiores delongas, registre-se que as inovações advindas da nova Lei foram delineadas no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral, oportunidade em que
o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
porém definiu, quanto aos prazos prescricionais, pela irretroatividade da norma
.

Em síntese, o item 4 da Tese firmada assenta que:

“(...) 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

A Suprema Corte concluiu, portanto, que o novo regime prescricional previsto na Lei n.º 14.230/2021 é

irretroativo
, ou seja, os seus marcos são contados a partir da sua entrada em vigor, o que no caso ocorreu em 26/10/2021, consolidando-se a visão de que o novo quadro prescricional, ainda que potencialmente mais vantajoso ao réu, não tem o condão de retroagir para abranger eventos anteriores à vigência da nova Lei, tendo em vista que deve respeitar o ato jurídico perfeito, bem como os princípios da segurança jurídica e da tutela da confiança, assegurando a plena validade dos atos devidamente praticados antes da modificação legislativa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- INDISPONIBILIDADE DE BENS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1199 DO STF - IRRETROATIVIDADE DO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.230/21
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 3)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei - TEMA 1199 DO STF
.” (N.U 1011363-18.2022.8.11.0000, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/03/2023, publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Portanto, trata-se de questão já resolvida, eliminando qualquer debate, uma vez que, conforme o mencionado precedente vinculante, o novo sistema prescricional, incluindo as regras referentes à prescrição intercorrente, não retroage para englobar fatos anteriores à sua entrada em vigor.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de prescrição
.

III

-

MÉRITO

Ao condenar os Apelantes pela prática de atos de improbidade, a decisão singular serviu-se dos seguintes argumentos em suas razões de decidir:

“Analisando detidamente
as provas constantes nos autos, verifica-se que a prática dos atos ímprobos imputados aos requeridos ficou devidamente demonstrada
.

Segunda narra na inicial,
os requeridos concorreram para um esquema de facilitação, com o objetivo de aprovar candidatos à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação. Os funcionários e os proprietários de autoescolas intermediavam os interesses de pessoas interessadas na obtenção de CNH, bem como os interesses dos examinadores do DETRAN/MT, que garantissem a aprovação destes candidatos no teste prático, sem a necessidade da realização efetiva do exame, mediante pagamento de vantagem indevida
.

(...)

Ouvido em juízo (as fls. 307/312),
o requerido João Carlos da Silva
, em que pese tenha contrariado o seu interrogatório policial e alegado que não cobrou vantagem indevida de ninguém,
afirmou que sabia da existência de um esquema dentro do DETRAN/MT, em que candidatos passavam no exame prático, sem a sua realização efetiva, mediante pagamento de quantia em dinheiro, destinada aos examinadores
.

(...)

Após negar insistentemente a sua participação nos fatos, acabou assumindo ter recebido dinheiro de Gloria Aparecida e entregue a Adão, para que a mesma fosse aprovada no teste
, sem a realização do teste prático.

Em juízo (as fls. 307/312),
os requeridos Roney e Adão afirmaram que não restou comprovado o envolvimento deles nos fatos descritos na inicial e, que as interceptações telefônicas não revelaram o nome de nenhum dos dois, tampouco eles foram reconhecidos pelas testemunhas ouvidas em juízo
”
(id. 13712488, 13712489, 13712490 e 13704990) (g.n.).

A partir de então, prossegue a decisão singular, avaliando elementos de prova testemunhal no sentido de que o Apelante João Carlos (instrutor de autoescola) teria recebido valores para facilitar a obtenção da CNH e, com base nesses elementos, concluiu pelo conluio entre todos os Apelantes.

Em especial quanto aos Apelantes Roney e Adão, a decisão singular concluiu que o vínculo estaria comprovado tão somente a partir do depoimento do próprio João Carlos que, apesar de não admitir a responsabilidade daqueles primeiros, teria descrito como se davam os fatos.

Outrossim, concluiu a sentença que:

“
Não existindo dúvida sobre o envolvimento dos requeridos, analiso o argumento de defesa, quando afirmam não terem agido de maneira dolosa
.

Neste ponto, cumpre consignar que
o elemento subjetivo necessário a configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar a conduta contraria
aos postulados administrativos,
não se exigindo a presença de intenção específica
.

Desse modo,
tem-se que todos os requeridos agiram dolosamente para a efetivação do esquema
, cada qual com uma incumbência específica”
(g.n.) (id. 13712489).

Ocorre que ao firmar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se posicionou de forma incisiva pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de modo que
impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, a primeira tese firmada assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
,
exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
”. (g.n.)

Embora a sentença em análise tenha sido proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não transitou em julgado, de modo que cabe a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico na conduta dos Apelantes.

O Apelante
Roney,
único servidor público no polo passivo, sustenta a inexistência de ato improbo, pois segundo defende, há insuficiência probatória quanto à conduta por ele supostamente praticada, que sequer foi corroborada pela prova encartada nos autos.

De fato, o que se vê do ato sentencial são evidências mais contundentes quanto à participação do Apelante
João Carlos
no esquema, mas nada de efetivamente concreto quanto ao Apelante
Roney
, já que

contra este pesaria apenas o fato de que teria sido ele, segundo a sentença, o responsável pela aprovação da candidata Glória, quem, por sua vez, confirmou não haver se submetido à prova prática de direção.

Entretanto, ao compulsar os autos, observo do Laudo para Exame de Prática de direção Veicular - documento acostado a fl. 98 (id. 13706495 - p. 04) que nos testes de “
Baliza
”, “
Garagem
” e “
Percurso
” constam o visto/carimbo/assinatura de aprovação de outras pessoas que não o Apelante
Roney
, já que as assinaturas ali constantes não coincidem com a que consta, por exemplo, na Ata de Audiência (vide id. 13710996 - p. 02).

A assinatura de
Roney
consta

apenas ao final, validando o resultado

de forma a aprová-lo
(id. 13706495 - p. 05), o que não indica, por si só, que tenha ele acompanhado presencialmente o teste prático da referida candidata, já que os autos demonstram que esta foi acompanhada por outros avaliadores.

Ademais, registre-se que a redação do art. 1º, § 3º, da LIA assim dispõe:
“O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”
.

No caso, a condenação dos Apelantes ainda se deu em virtude de terem eles cometido ato de improbidade estampado no art. 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992, sendo que este delito, após as alterações advindas da Lei n.º 14.230/21, não mais admite a sua forma genérica, de modo que, assim não mais subsistindo
a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública prevista no caput, impossibilitado resulta o enquadramento da conduta no referido tipo
.

Embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
na conduta dos Apelantes fosse suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

-
DANO AO ERÁRIO
-

VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
-
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
-
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada.” (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 -
MÉRITO - PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - DOLO ESPECÍFICO - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Para o fim do art. 11 da Lei n.º 8429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14230/2021, tem-se que:

“
Art. 11.

Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I
- (revogado);

II
- (revogado);

III
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV
- negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V
- frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII
- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII
- descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX
- (revogado);

X
- (revogado);

XI
- nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII
- praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Como visto, as condutas apontadas na inicial, atribuídas ao Apelante
Roney
e que ensejaram contra ele e os demais Apelantes a propositura, pelo Ministério Público, da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, além de não configurarem o dolo específico para o art. 9º da LIA, sequer estão descritas nos incisos remanescentes do art. 11 da mesma Lei, considerando a revogação dos incisos I, II, IX e X, não se podendo olvidar que se trata de rol taxativo e não mais exemplificativo.

Resta certo, portanto, como fartamente exposto, que após as alterações constantes da Lei n.º 14.230/2021, a norma legal exige a presença de dolo específico e que a conduta se insira em uma das hipóteses de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático-probatório, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinentes à espécie.

Assim, entendo que não há falar-se em ato de improbidade praticado por
Roney
Cruz Modesto da Costa.

E, uma vez que não há falar-se em improbidade praticada pelo único agente público que integra o polo passivo da ação, revela-se indubitável a impossibilidade de os demais particulares (
Adão
e
João Carlos
- instrutores de autoescola) figurarem sozinhos na referida Ação de Improbidade, matéria, inclusive, assente nos Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO OCORRENTE.
RÉU "PARTICULAR". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Inexistem quaisquer resquícios de negativa de prestação jurisdicional cometida pelo acórdão recorrido que examinou de modo sólido e integral a controvérsia. 2.
"Não figurando no pólo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
"
(REsp 1155992/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1º.07.10). 3. Ressalva-se a via da ação civil pública comum (Lei 7.347/85) ao Ministério Público Federal a fim de que busque o ressarcimento de eventuais prejuízos ao patrimônio público. 4. Recursos especiais não providos.” (REsp n.º 1.181.300/PA, Rel. Min.
Castro Meira
, Segunda Turma, j. em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010) (g.n.)

Assim, o simples fato de se descartar a prática de ato improbo em relação ao
Apelante/servidor público
que integra o polo passivo da demanda, por si só já impossibilita manter a condenação dos demais
Apelantes/particulares
, já que estes não podem figurar sozinhos no polo passivo da Ação de Improbidade. Nesse sentido colaciono ainda:

“(...) O STJ entende que
"os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado"
(REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014. (...).” (REsp n. 1.980.604/PE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os arts. 1º e 3º da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta
. 2.
Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
.” (TJRO - Apelação Cível nº 7000105-41.2016.822.0022, 2ª Câmara Especial, Relator Des.
Hiram Souza Marques
, j. em 13/02/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, a condenação dos demais Apelantes nas sanções da Lei n.º 8.429/92 também não se sustenta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público Estadual
junto à Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá em desfavor de
Roney Cruz Modesto da Costa
,
Adão Souza Pacheco
e
João Carlos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023